Tribunal: TJMT
Processo: 1003023-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
RAI No 1003023-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
À vista da petição e documentos constantes dos IDs nos 79163987 e 79163988, encaminhe-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento do preparo.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora